Tribunal: TJMT
Processo: 1021375-14.2024.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021375-14.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Penalidades, Execução Contratual, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 41.632.070/0001-40 (EMBARGANTE), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 41.632.070/0001-40 (EMBARGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BRN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA contra acórdão que reconheceu culpa concorrente entre Município e empresa contratada/embargante na execução de obra pública, manteve a modulação das penalidades impostas e afastou alegações de responsabilidade exclusiva da Administração Pública pelo atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar dispositivos legais relativos ao dever de planejamento prévio da Administração Pública, à responsabilidade contratual por vício do projeto básico e à alegada isenção de responsabilidade da empresa contratada; e
(ii) saber se cabe o acolhimento dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente as falhas do Município no planejamento da obra, incluindo a ausência de estudos preliminares exigidos pelo art. 6º, IX, da Lei nº 8.666/1993, tendo descrito os fatos que demonstram o descumprimento do dever legal.
4. O acórdão também analisou a conduta da empresa contratada, destacando ausência de vistoria prévia, inexistência de plano de recuperação do cronograma e notificações formais não atendidas, concluindo pela culpa concorrente.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido.
6. O pré-questionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando debate e decisão fundamentada sobre a matéria. O art. 1.025 do CPC assegura o pré-questionamento ficto, quando necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os fatos e fundamentos relacionados ao dever de planejamento da Administração Pública e à responsabilidade da contratada. 2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir parcela de culpa atribuída à parte. 3. O pré-questionamento prescinde de referência literal a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, nos termos da jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.666/1993, art. 6º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.071.023, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pelo Município de Rondonópolis, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de processo administrativo, reduzindo a multa contratual de 20% para 10% do valor do contrato e afastando a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 1 ano.

O acórdão embargado reconheceu a culpa concorrente das partes pelo atraso na execução da obra de construção da unidade de saúde PSF Gleba Rio Vermelho – Zona Rural, considerando que o Município não realizou os estudos preliminares exigidos por lei (topografia e sondagem do solo), o que ocasionou necessidade de alterações no projeto estrutural e recuo da obra, além de demolição de estrutura não prevista, violando o disposto no art. 6º, IX, da Lei nº 8.666/1993. Por outro lado, entendeu que a empresa contratada também apresentou falhas em sua conduta, não comprovando ter realizado vistoria técnica prévia no local, não apresentando plano de recuperação do cronograma e não tomando providências efetivas para regularizar a situação após as notificações recebidas.

A embargante aduz que o acórdão incorreu em omissões relevantes quanto à aplicação de dispositivos legais federais e princípios constitucionais, tornando cabível o recurso para fins de prequestionamento e suprimento de negativa de prestação jurisdicional.

Assevera que o venerando acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais de observância obrigatória, quais sejam: artigos 6º, IX; 7º, §2º, I e II; 78, I e XIV; e 87, II, da Lei nº 8.666/1993; art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 393 do Código Civil.

Argumenta que tais dispositivos tratam do dever de planejamento prévio da Administração Pública, da responsabilidade contratual decorrente de vício do projeto básico e da isenção de responsabilidade da contratada em caso de fato imputável exclusivamente ao ente público.

Destaca que o acórdão reconheceu que o fiscal do contrato, Sr. Bráulio Nunes Garcia Ferreira, afirmou expressamente a inexistência de estudo prévio de topografia e sondagem do solo, bem como a necessidade de alteração da fundação, o que caracteriza vício técnico originário do projeto básico, de responsabilidade exclusiva da Administração Pública.

Sustenta que o Tribunal não enfrentou os dispositivos legais federais que impõem ao ente público o dever de planejamento prévio, razão pela qual a omissão configura negativa de prestação jurisdicional e afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões apontadas ou, alternativamente, caso mantida a decisão, que se considere expressamente prequestionada a matéria relativa aos arts. 6º, IX; 7º, §2º, I e II; 78, I e XIV; 87, II, da Lei nº 8.666/93; art. 393 do Código Civil; e art. 37 da Constituição Federal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O Município de Rondonópolis, em contrarrazões, sustenta a inadmissibilidade do recurso, argumentando que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo evidente a intenção da embargante de utilizar os embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito. Afirma que o acórdão analisou todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, reconhecendo expressamente as falhas no planejamento da obra por parte do Município, que se enquadram nas previsões contidas nos artigos 6º, IX, e 7º, §2º, I e II, da Lei nº 8.666/1993. Requer a rejeição integral dos embargos de declaração e a condenação da embargante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação de dispositivos legais que tratam do dever de planejamento prévio da Administração Pública, da responsabilidade contratual decorrente de vício do projeto básico e da isenção de responsabilidade da contratada em caso de fato imputável exclusivamente ao ente público.

Contudo, os embargos não merecem ser acolhidos.

Isso porque, as questões foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que reconheceu expressamente que o Município não realizou os estudos preliminares exigidos por lei (topografia e sondagem do solo), o que ocasionou necessidade de alterações no projeto estrutural e recuo da obra, além de demolição de estrutura não prevista, violando o disposto no art. 6º, IX, da Lei nº 8.666/1993.

Nesse sentido, constou no voto condutor do acórdão:

“Pelo que se depreende dos depoimentos, houve falhas no planejamento da obra, que configuram o descumprimento do art. 6º, IX, da Lei nº 8.666/93, que exige que o projeto básico contenha o 'conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço', incluindo 'os estudos técnicos preliminares'. Isso porque:

·

Não foram realizados estudos prévios de topografia e análise do solo;

·

Foi necessário modificar o projeto de fundação devido às características do solo encontrado;

·

Foi necessário recuar a obra em razão da presença de uma árvore não identificada previamente;

·

Foi necessário demolir um barracão de madeira não previsto no projeto original.”

Portanto, o acórdão reconheceu expressamente as falhas da Administração Pública no planejamento da obra, em violação ao art. 6º, IX, da Lei nº 8.666/93, dispositivo expressamente mencionado na decisão.

Não obstante, o acórdão também reconheceu que a empresa contratada, ora embargante, apresentou falhas em sua conduta, pois:

“- Não há prova de que tenha realizado vistoria técnica prévia no local, o que poderia ter identificado alguns dos problemas enfrentados;

- Não comprovou ter apresentado plano de recuperação do cronograma para superar os atrasos;

- Conforme depoimento do fiscal, recebeu notificações formais sobre os atrasos e não comprovou ter tomado providências efetivas para regularizar a situação.”

Diante desse cenário fático, o acórdão concluiu pela existência de culpa concorrente, mantendo a sentença que modulou as penalidades aplicadas, reduzindo a multa contratual de 20% para 10% do valor do contrato e afastando a penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade da Administração Pública pelos vícios do projeto básico, reconhecendo expressamente as falhas do Município. Contudo, também considerou que a empresa contratada/embargante contribuiu para o atraso na execução da obra, configurando culpa concorrente.

O que pretende a embargante, na verdade, é rediscutir a sua parcela de culpa no atraso da obra, buscando o reconhecimento de que a responsabilidade seria exclusiva da Administração Pública, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pela embargante, cumpre ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida tenha emitido juízo explícito sobre a questão jurídica versada no recurso, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A propósito:

“[...] Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Súmulas 211/STJ e 282/STF. [...].”
(STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por BRN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025